Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708345-70.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA APELADO: VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, MASSA FALIDA DE MSF SERVIÇOS MÉDICOS 215DF EIRELI D E S P A C H O Aguarde-se na secretaria a subida da apelação interposta no processo de no 0741581-13.2022.8.07.0001, para relacionamento, tramitação e julgamento conjunto. Brasília/DF, 15 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator